Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO EXPRESSA. ANIMAL DE QUALQUER ESPÉCIE. CRIAÇÃO OU PERMANÊNCIA NAS UNIDADES HABITACIONAIS. DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DAS REGRAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SEM REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. O art. 1.333 do Código Civil instituiu a convenção do condomínio edilício como normativo regente das relações jurídicas entre os condôminos, a qual obriga todos os titulares de direitos sobre as unidades imobiliárias.
2. A jurisprudência admite que regra prevista na convenção de condomínio e no regimento interno sejam flexibilizadas, quando proíbem expressamente a permanência ou a criação de animal de estimação de qualquer espécie nas unidades habitacionais. Esse entendimento tem por escopo resguardar o direito de propriedade dos condôminos.
3. Esse permissivo jurisprudencial é condicionado à comprovação de que a permanência do animal no edifício não implique risco à saúde ou perturbação da tranquilidade e do sossego dos demais condôminos.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.